Tribunal: STF
Processo: MS 37114
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo 1.234.832. O ato apontado como coator tem o seguinte teor: 
    “Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 632.853, Tema n. 485): repercussão geral reconhecida e mérito julgado. 
    Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.”
    O impetrante sustenta teratologia quanto ao procedimento adotado pela Presidência, alegando que só poderia ocorrer a devolução à origem “após o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário, o que provavelmente não ocorreria, diante do não preenchimento dos pressupostos recursais e da manifesta necessidade de reexame de fatos e provas do Recurso Extraordinário” (eDOC 1, p. 8).
     Aduz, ainda, que “não há autorização legal para que a Presidência deste Tribunal devolva os autos para o Tribunal de origem, oportunizando ‘nova’ possibilidade de retratação” e, portanto, houve a vulneração do princípio do devido processo legal (eDOC 1, p. 9).
    Requer, por fim, a nulidade do ato impugnado e dos subsequentes, com a determinação de retorno do Agravo em Recurso Extraordinário 1.234.832 ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 18).
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, primeiramente, que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2011).
    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal” (grifei).
    Em que pesem as razões apresentadas pelo impetrante, o ato impugnado, na presente ação mandamental, não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 
    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
     “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.
    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.
    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).
    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte que não cabe mandado de segurança contra ato de devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.08.2014). 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.982 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2010). 
    Nesse sentido, em caso análogo ao presente:
    “Agravo interno em mandado de segurança. Ministro do STF. Petição avulsa em face de decisão que determinou a devolução de RE ao tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Irrecorribilidade. Processo incidental encerrado. Fundamentação. Ausência de teratologia. Agravo interno não provido. 
    1. Não há direito líquido e certo do impetrante de ter analisado o agravo regimental interposto em petição acessória a recurso extraordinário no bojo do qual se decidiu a celeuma (alegação de aplicação errônea da sistemática de repercussão geral, com devolução dos autos à origem). Com a apreciação da pretensão nos autos principais (RE nº 593.709/RN), restou prejudicada a mesma discussão no processo incidental (Pet nº 5.618/RN).
    2. Ausência de teratologia na decisão judicial apontada como ato coator. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral, diante da inexistência de conteúdo decisório. Precedentes.
    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    4. Agravo interno não provido.” (MS 34400-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.02.2018)
    Sendo incabível, portanto, o presente writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego-lhe seguimento.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente